Tribunal: STF
Processo: RHC 214592
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Recurso desprovido, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 724.216, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO E REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese em análise, o furto foi praticado no dia 16 de maio de 2019, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    2. Acrescenta-se, ademais que no caso concreto, inviável, também, a aplicação do princípio da bagatela na hipótese em debate, posto que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano, 4 (meses) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 155, caput, c/c 14, II, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento à irresignação.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento do princípio da insignificância. 



    Alega a defesa que “deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, mesmo em se tratando de subtração de bebidas e produtos de higiene, com valor total que supere o percentual de 10% do salário mínimo, por dois motivos: primeiro porque a quantia proporciona prejuízo ínfimo à vítima, considerando que é um supermercado de grande porte e não chega a representar lesão ao bem jurídico patrimonial tutelado pelo tipo penal respectivo; segundo porque consta dos autos que a res furtiva foi restituída à vítima, que não sofreu prejuízo concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”  



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela denegação da ordem nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES E FURTO TENTADO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO IRRISORIEDADE DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “No caso em análise, o furto foi praticado no dia 16 de maio de 2019, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Acrescenta-se, ademais que no caso concreto, inviável, também, a aplicação do princípio da bagatela na hipótese em debate, posto que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa.”  



    Deveras, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016).  



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)  



    De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    In casu, ao afastar o princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça analisou os fatos e elementos existentes no caso in concreto, concluindo que “a res furtiva [...] não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...] inviável, também, a aplicação do princípio da bagatela na hipótese em debate, posto que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio”.



    A propósito, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto,  ausentes os vetores de aplicabilidade do princípio da insignificância, é possível o afastamento da hipótese de crime de bagatela. Nesse sentido, in litteris:  



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor da res furtiva, equivalente à metade dos rendimentos da vítima, não pode ser considerado insignificante para aplicação do princípio da bagatela. 3. Ainda que a quantia subtraída fosse ínfima, não poderia ser aplicado o referido princípio, ante a elevada reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair dinheiro de um colega. 4. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie. 5. Ordem denegada. (HC 115.591, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/4/2013)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA FURTADA. VALOR QUE CORRESPONDIA A QUASE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma folha de cheque assinada e preenchida no valor de R$ 450,00, haja vista que, à época dos fatos, correspondia a praticamente ao dobro do salário mínimo então vigente. III – Ordem denegada. (HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013)  



    Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 240, caput, do Código Penal Militar. Aplicação do postulado da insignificância ao delito praticado Inaplicabilidade. Valor do bem furtado equivalente a praticamente 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. Reprovabilidade da conduta praticada. Ordem denegada.1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor do bem subtraído pelo paciente, a saber, R$ 329,00 (trezentos e vinte nove reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava a cifra de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).2. Ademais, a reprovabilidade da conduta do paciente tem certo grau de relevância, na medida em que, de posse tranquila da res furtiva, o deu a outro soldado, juntamente com 1 (um) par de coturnos, em troca de outro aparelho celular.3. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11). 4. Ordem denegada. (HC 105.641, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2012)  



    Outrossim, vale ressaltar que aferir a procedência das afirmações da defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cabe referir que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). Condenação. 4. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena-base. 5. Réu que ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado, não alcançadas pelo período depurador de 5 anos. 6. Permitida certa discricionariedade ao juízo a quo na dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 146.977-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2018)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. II – No presente caso, o Tribunal de origem afastou a causa de diminuição da pena por tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), utilizando como fundamento a quantidade de droga apreendida (8 Kg de maconha) e a comprovação da participação em organização criminosa. III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. IV – Ordem denegada. (HC 133.982, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente